Tribunal: TJSP
Processo: 1043928-34.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação Cível – Soldado Temporário da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Acordão desta Câmara que julga parcialmente procedente o pedido – Interposição de Recursos Especial e Extraordinário pelas partes – Juízo de "retratação" do art. 1040, II, do CPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público para exame da controvérsia considerando o tema no

Ementa:
Apelação Cível – Soldado Temporário da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Acordão desta Câmara que julga parcialmente procedente o pedido – Interposição de Recursos Especial e Extraordinário pelas partes – Juízo de "retratação" do art. 1040, II, do CPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público para exame da controvérsia considerando o tema no 1.114 do C. STF e tema 905 do C. STJ – Aceitação da conclusão, com alteração do julgado.
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.231.242/SP, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema no 1.114 do STF, que entendeu pela ausência de vínculo empregatício e obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim – Retratação do acórdão que se impõe, para julgar improcedente o pedido.